Tribunal: TJMT
Processo: 1014492-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de ELIOMAR ROSA TIZZO, contra ato do Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal diante do excesso de prazo para formação da culpa.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão de investigação denominada “Operação Captare”, que envolveu grande período de interceptações telefônicas, exitosas para desvendar duas modalidades de tráfico de drogas – transporte interestadual e fornecimento de grandes quantidades de entorpecentes e também o fornecimento de drogas em pequenas quantidades.
Ao menos em sede liminar, não constato a falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora, ou do MP.
Pelo que noto trata-se de feito complexo, envolvendo múltiplos acusados, patronos distintos, diversas condutas delitivas e extensa investigação anterior.
Aliás, sobre isso, é sempre bom destacar que a análise de possível ocorrência de excesso de prazo se orienta pelo princípio da razoabilidade e assim, o efetivo excesso não é constatado pela simples soma dos prazos processuais, devendo ser observadas as peculiaridades, dificuldades, percalços, de cada caso concreto.
No mais, de bom alvitre ressaltar que, em março, foi publicada a Portaria n. 247/TJMT/2020, com suspensão dos atos e prazos no âmbito do Poder Judiciário, pelo prazo de 15 dias, além da implementação do sistema de home office, fatos que, por certo, acarretaram a dilação inevitável dos prazos para a conclusão do feito, situação de todo compreensível.
Destaco, deste e. TJMT:
“(...). 1. Apresentando-se o d. magistrado singular bastante diligente com o processo e a acusação não sendo desidiosa, descabe considerar a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, máxime se o feito conta com uma pluralidade de réus, acusados por crimes graves e complexos, com várias testemunhas arroladas pelas partes e a necessidade de expedição de cartas precatórias, pois, por não serem os interregnos de tempo previstos na legislação processual fatais ou peremptórios, podem ser dilatados diante das particularidades do caso concreto, desde que respeitados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, como ocorre na hipótese em voga. (N.U 1010945-22.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018).
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator